Tribunal: TJDFT
Processo: 0756236-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756236-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR LUIS DOS REIS AGRAVADO: KLEBER DE CAMPOS MORAIS, LORES GOMES DE MELLO MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ODAIR LUIS DOS REIS contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que no cumprimento de sentença proposto em face de KLEBER DE CAMPOS MORAIS e LORES GOMES DE MELLO MORAIS, indeferiu o pedido de aplicação de sanção do art. 774, parágrafo único do Código de Processo Civil (CPC) e da inscrição dos devedores no cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito. Em suas razões (ID 79760757), sustenta o agravante que: 1) o agravado descumpriu diretamente a ordem judicial, apesar da advertência; 2) houve tentativa de frustrar a execução ao omitir informação essencial sobre bem penhorável; 3) o veículo permanece registrado em nome do executado; 4) a alegação verbal de alienação não possui eficácia jurídica, pois é indispensável o registro no órgão de trânsito; 5) o ônus da prova é do executado; e 6) a decisão impôs ônus desproporcional ao agravante ao obrigá-lo a indicar a localização do carro. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão. Alternativamente, a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes ou fixação de medida coercitiva adequada. No mérito, o reconhecimento do ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação da multa do art. 774, parágrafo único, CPC e confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 79761475). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o indeferimento do pedido do agravante. Assim, a tutela requerida, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto por ODAIR LUIS DOS REIS em face de KLEBER DE CAMPOS MORAIS e LORES GOMES DE MELLO MORAIS para pagamento dos valores devidos por ocasião do contrato de locação celebrado entre as partes. Após pesquisa, foi encontrado um carro (BMW X5 4.8I FE81, ano/modelo 2007/2007, placa JIQ7000) em nome do executado (ID 231970631, autos originais), o qual foi intimado para se manifestar sobre o paradeiro do veículo ao informar que foi alienado há mais de 11 anos. Todavia, quedou inerte. O juízo reconheceu que o silêncio do executado não configura ato atentatório à dignidade da justiça por não haver comprovação da intenção deliberada de dilapidação patrimonial. Dessa forma, indeferiu o pedido de aplicação de sanção e de inscrição no cadastro negativo de proteção ao crédito. Ainda, determinou que o exequente informe o local onde se encontra o veículo (ID 257668413, autos originais). No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante justifica o pedido de antecipação da tutela recursal na possibilidade de o executado ocultar bens recursos financeiros, com objetivo de frustrar o pagamento do débito. Todavia, não foram apresentados indícios de dilapidação ou ocultação do patrimônio a permitir o deferimento do pedido neste momento. O único bem encontrado, até o momento, tem o indicativo de que foi alienado há 11 anos pelo executado, o que demonstra extenso lapso temporal entre sua disposição e a constrição promovida. A celeridade processual e a efetividade são princípios de toda execução; não podem ser utilizados, de modo genérico, para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar a medida. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator